Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio qualificado tentado. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1 – Habeas corpus de decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pelo crime de homicídio qualificado tentado, cometido por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se a gravidade concreta da conduta justifica a manutenção da prisão preventiva; (ii) se há risco de reiteração delitiva; (iii) se a imposição de medidas cautelares diversas seria suficiente para afastar a necessidade da prisão.
III. Razões de decidir
3 - A gravidade concreta do crime -- homicídio tentado cometido contra o atual companheiro da vítima (ex-companheira do paciente), que foi pega de surpresa, depois de o réu, no mesmo dia, invadir a residência da ex-companheira e subtrair seu aparelho celular -- e a periculosidade do paciente –- que tem condenação por invasão de domicílio e furto --, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) diante da reiteração delitiva do paciente, mantém-se a prisão preventiva.
5 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
IV. Dispositivo
6 - Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP: arts. 312 e 313, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no HC 563.330/SP, Relator (a) Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13.4.20; STJ: RHC 103.767/RJ, Relator (a) Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12.11.19; TJ-DF, 0743229-02.2020.8.07.0000, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 22.10.20; TJ-DF, 0701192-91.2019.8.07.0000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em: 22.2.19.